Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731022-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS LACERDA MODESTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mateus Lacerda Modesto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a alegação de nulidade da arrematação judicial da unidade SS-44 do Edifício Brasília Rádio Center, no bojo de execução promovida pelo Condomínio do referido edifício. O agravante sustenta, em síntese, que a arrematação foi realizada sem a devida publicidade e concorrência, tendo sido aceita proposta enviada por e-mail, sem ampla divulgação, o que teria comprometido a lisura do certame. Alega que apresentou proposta mais vantajosa, à vista, antes da homologação da arrematação, a qual foi desconsiderada. Destaca que não está questionando a legalidade da previsão editalícia de envio por e-mail, mas sim a obscuridade do procedimento, que contraria os princípios da isonomia, da publicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa. Afirma que a ausência de publicidade no recebimento das propostas parceladas compromete, de forma grave, a lisura, a isonomia e a finalidade própria do leilão judicial, em violação ao art. 37, da C F. Requer o provimento do recurso, com a imediata atribuição de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o agravante sustente risco de consolidação da arrematação, verifica-se que a própria decisão agravada consignou expressamente que os autos somente retornarão conclusos para assinatura do auto de arrematação após o decurso do prazo recursal, o que afasta, por ora, o risco de dano irreversível. De igual forma, não se vislumbra a probabilidade do direito. Isso porque, conforme consignado pela magistrada singular, “não houve qualquer lance para aquisição dos imóveis penhorados mediante pagamento à vista”, ou seja, ao menos em sede de cognição sumária, não há provas de que tenha sido apresentada proposta mais vantajosa, fato que, em princípio, afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade do leilão. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da liminar. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator